Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE aduzindo omissão no acórdão (ID 19083296), que, nos autos do agravo de instrumento ajuizado em face de EDUARDO GONÇALVES KIRMSE BATISTA. Na petição (ID 19180162), a embargante SUL AMÉRCIA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE requer a desistência do recurso. É o relatório do necessário. DECIDO. No que tange ao pedido de desistência do recurso da embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados ao advogado subscritor do pedido de desistência, a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, para que produza seus efeitos. Publique-se. Intimem-se.